Tribunal: TJBA
Processo: 8037053-29.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037053-29.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA.

Advogado(s)
:
VICTOR JOSE SANTOS CIRINO

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de segurança
.
Direito Constitucional. Tributário. Abusividade na aplicação de Multa Moratória.

Mérito.
Na espécie dos autos, o impetrante insurge contra o suposto ato ilegal praticado pelo SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA consubstanciado na cobrança de multa moratória equivalente à 60% (sessenta por cento) do valor do tributo (Taxa de Poder de Polícia) decorrente do débito declarado nº 800000.0873/19-9. Sabe-se que a multa moratória é devida quando há o atraso no pagamento de um determinado tributo. No entanto, o impetrante logrou êxito em comprovar que a imposição da multa moratória de 60 % (sessenta por cento) sobre o tributo (taxa) não adimplido, sobretudo quando ocorre a denúncia espontânea e de boa-fé, mostra-se abusiva. Ademais, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece seu art. 150, inciso IV, a vedação aos entes políticos de utilização de tributos com efeitos de confisco. Desse modo, infere-se que o percentual a ser cobrado na multa moratória não pode ser excessivamente e abusivamente fixado pela Fazenda Pública, como já se pronunciou o STF a respeito da matéria, devendo o mesmo ser reduzido em face do princípio da proporcionalidade e do princípio do não confisco .Assim sendo, considerando que o patamar da multa moratória aplicada em 60% está em desacordo com a jurisprudência da Suprema Corte, impõe-se reconhecer a abusividade do ato impugnado, necessitando a sua adequação.
Precedentes do Supremo Tribunal de Justiça. Parecer Ministerial favorável ao impetrante. Diante do exposto, concede-se a segurança para, tão somente, reduzir o patamar da multa moratória aplicada contra o impetrante para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre a obrigação principal.
Liminar Ratificada.
Seg
urança concedida.